Tribunal: TJPA
Processo: 0812763-45.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812763-45.2021.8.14.0051

APELANTE: EZIDIO BENICIO DA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação.

4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0812763-45.2021.8.14.0051

AGRAVANTE/APELADA/APELANTE: EZÍDIO BENÍCIO DA ROCHA

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por EZÍDIO BENÍCIO DA ROCHA, em face da decisão monocrática (Id. 23192017), nos autos das APELAÇÕES CIVEIS, oriundas da
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face do Banco PAN S/A, que conheceu de ambas as apelações interposta pelas partes litigantes, e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos seguintes termos:

“EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E SIMPLES. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL MAJORADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença condenou o banco réu a restituir o dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de reparação por dano moral e à suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição na pretensão do autor à repetição de indébito e (ii) se o valor da indenização por dano moral deve ser alterado, considerando o caráter compensatório e pedagógico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos para a repetição de indébito, previsto no art. 27 do CDC, inicia-se a partir do último desconto indevido, razão pela qual a prejudicial de prescrição suscitada pelo banco é afastada.

4. A falha na prestação do serviço foi caracterizada pela ausência de comprovação da regularidade dos descontos no benefício previdenciário, o que justifica a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, deve-se aplicar de forma simples e em dobro, de acordo com o período indicado pela modulação dos efeitos da decisão do STJ, nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 – RS.

5. O dano moral resta configurado pela lesão à tranquilidade e à dignidade do autor, agravada pela sua vulnerabilidade, em especial devido à idade. Para equilibrar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor da indenização por dano moral é majorado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, contados do último desconto. 2. Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, ensejam a devolução em dobro e simples, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão do STJ, nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 – RS, e a compensação por dano moral."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 27; CC, arts. 876, 884, 885; CPC, arts. 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 08.03.2021, DJe 15.03.2021.”

Em suas
razões recursais
(Id. 23606933) alega o recorrente que a decisão merece reforma para que o valor da indenização por danos morais seja majorado aos patamares inicialmente requeridos na petição inicial.

Alega, ainda, ausência de documentos essenciais por parte do banco, inidoneidade probatória dos supostos contratos e vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e de baixa escolaridade. Requer também a devolução dos valores em dobro, sem a modulação determinada na decisão agravada.

O agravante ainda invoca a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo acolhimento do presente recurso pelo colegiado, com provimento integral dos pedidos autorais.

Em
contrarrazões
(Id.24140597), o recorrido defende a manutenção da decisão agravada, sob os argumentos de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, ausência de prova do alegado dano moral na intensidade requerida, legalidade da contratação, inexistência de má-fé que justificasse a devolução em dobro e vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, que o quantum arbitrado a título de danos morais já se mostra acima da média jurisprudencial em casos similares, devendo, portanto, ser mantido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, não conheço do agravo interno em razão da ausência de impugnação específica.

Explico.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal exigência consagra o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de confrontar de forma direta, precisa e objetiva os fundamentos adotados na decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada apresentou fundamentação clara e específica, amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto:

1. há modulação da devolução em dobro, com base na decisão proferida no REsp 1.413.542/RS, que assentou que a restituição deve ser feita de forma simples em determinadas hipóteses, mesmo em se tratando de relação de consumo;

2. há majoração da indenização por danos morais, que foi expressamente deferida, elevando-se o quantum para R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, em suas razões recursais em agravo interno, o recorrente limita-se a reproduzir argumentos genéricos já veiculados na apelação cível, sem promover impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Não há, por exemplo, qualquer análise crítica sobre a aplicação da modulação conforme o REsp 1.413.542/RS ou fundamentação técnica que demonstre por que o valor de R$ 5.000,00 seria desproporcional frente à situação fática concreta.

Como destacado nas contrarrazões, o agravante não rebateu os motivos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar os pedidos iniciais da ação e da apelação, o que caracteriza ausência de dialeticidade, vedando o conhecimento do agravo.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, cito precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade.”

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18).

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, publicado em 2021-08-16).

Portanto, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, uma vez que não se trata de mera deficiência formal, mas de requisito essencial à sua admissibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de dialeticidade, eis que o agravante não impugnou de forma específica e direta os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025